Tribunal: TJPA
Processo: 0801477-68.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801477-68.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: VICENTE DE PAULA PEDROSA DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESCLARECMENTO SOBRE PONTO ALEGADO PELO EMBARGANTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA ESCLARECER A OMISSÃO APONTADA MAS MANTER A DECISÃO EM SEUS DEMAIS TERMOS.

I- O único ponto em que a decisão embargada realmente foi omissa trata do parcial deferimento do pedido do embargante em decisão de fls. @61/63 (id. 242993). Não houve manifestação da municipalidade

II- Ao compulsar os autos do processo principal de n. 0000753-38.2009.8.14.0021, também digital, consta informação da municipalidade no sentido de que “(...) após realização de buscas junto aos repositórios da Prefeitura,
não foram encontrados não foram encontrados a) cópia dos extratos de contas correntes do programa, b) cópias dos comprovantes da execução das despesas e/ou c) respectivos planos de trabalho,
pois, pois, conforme as informações contidas na exordial, tais documentos não se encontram presentes no acervo documental público, podendo inclusive se encontrar na posse do então gestor ou de outro que tenha o sucedido nas trocas de gestão, porém, fato é que ao Requerido é a quem incube por lei a obrigação de prestar contas da utilização dos referidos recursos do citado programa” (id. 20194315, p. 1).

III- Presunção de veracidade das alegações municipais em razão dos indícios levantados.

IV- Quanto aos demais argumentos está clara a tentativa de rediscussão da matéria, o que não pode ser admitido através de aclaratórios.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0801477-68.2017.8.14.0000
.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE:
VICENTE DE PAULA PEDROSA DA SILVA
.

ADVOGADO: ALISSON CUNHA GUIMARÃES – OAB/PA 22.494.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE FLS. @90/97. ID. 4042972.

EMBARGADO: MUNICIPIO DE IGARAPÉ-AÇÚ.

PROCURADOR MUNICIPAL: DANILO RIBEIRO ROCHA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VICENTE DE PAULA PEDROSA DA SILVA
em face de
ACÓRDÃO DE FLS. @90/97. ID. 4042972
, de minha lavra, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Em suas razões, alega que: a) há contradição entre a obrigação de prestar contas e a impossibilidade de cumprimento da obrigação sem a documentação mínima, não tendo a municipalidade atendido a determinação desta relatora (id. 242993) de apresentar os documentos necessários; b) o Embargante nunca recusou-se a prestar contas e, além de solicitar os documentos necessários em juízo, o fez - também – administrativamente, porém passados 12 anos depois do fim do seu mandato, o Embargante está sendo compelido a prestar contas sobre um recurso que nem mesmo caiu nos cofres do Município; c) que o Embargante poderia ter cumprido com a obrigação determinada, o ora recorrente só veio tomar conhecimento da existência desse recurso, da ausência de prestação de contas e do suposto ato ilícito em 26/09/2017, quase 8 anos depois, quando recebeu a citação e foi intimado da liminar deferida pelo Juízo da Vara Única de Igarapé - Açu, encontrando-se prejudicado até para realizar uma denunciação à lide, nomeação à autoria, etc. para que o real responsável pudesse prestar conta; d) que o recurso objeto da liminar que ordenava a prestação de contas não foi recebido em conta do Município de Igarapé-Açu, mas no Banco do Brasil, Agência 2123, Conta Corrente 0000121789, Entidade: 04.471.086/0001-91 - Conselho Escolar da Escola Municipal Francisco Miguel Gomes, o que é terminantemente importante para a demanda, eis que, como o Embargante só tomou ciência da ausência de prestação de contas mais de 7 anos depois da saída do cargo de Prefeito, seria impossível prestar contas sem documentos mínimos.

Apesar de devidamente intimada, a municipalidade deixou de apresentar contrarrazões (Certidão, fls. @126, id. 4520769).

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

No caso em tela, o único ponto em que a decisão embargada realmente foi omissa trata do parcial deferimento do pedido do embargante em decisão de fls. @61/63 (id. 242993). Naquela oportunidade decidi que:

Desde modo, defiro parcialmente a liminar requerida, para fixar prazo de 60 dias para a municipalidade apresentar em Juízo: a) cópia dos extratos de contas correntes dos programas; b) cópia dos comprovantes da execução das despesas e c) os respectivos planos de trabalho, para que o agravante possa prestar as contas objeto da lide. Após este prazo, permanece a determinação do Juízo de Piso, em todos os seus termos.

Ocorre que, de fato, não houve manifestação da municipalidade quanto à determinação nestes autos. Porém, ao compulsar os autos do processo principal de n.
0000753-38.2009.8.14.0021
, também digital, consta informação da municipalidade no sentido de que “(...) após realização de buscas junto aos repositórios da Prefeitura,
não foram encontrados não foram encontrados a) cópia dos extratos de contas correntes do programa, b) cópias dos comprovantes da execução das despesas e/ou c) respectivos planos de trabalho,
pois, pois, conforme as informações contidas na exordial, tais documentos não se encontram presentes no acervo documental público, podendo inclusive se encontrar na posse do então gestor ou de outro que tenha o sucedido nas trocas de gestão, porém, fato é que ao Requerido é a quem incube por lei a obrigação de prestar contas da utilização dos referidos recursos do citado programa” (id. 20194315, p. 1).

Assim, diante deste fato firmei meu posicionamento exarado no Acórdão embargado, considerando que existem claros indícios de que o embargante possui condições de prestar as contas exigidas.

No mais, os demais argumentos apresentados pelo embargante já foram alvo da decisão colegiada, sendo este recurso apenas uma tentativa do ex-gestor de revisitar as teses esgrimadas anteriormente.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento aos Embargos de Declaração apenas para esclarecer os motivos da decisão, que fará parte integrante da decisão embargada, mantendo-a em todos os seus demais termos, conforme fundamentação.

Belém, data da assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 24/05/2021